Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR SUPOSTA LESÃO LIGAMENTAR. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A CAPACIDADE FÍSICA E LABORATIVA. REPARAÇÃO POR CIRURGIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para anular o ato administrativo de eliminação do requerente do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, considerando-o apto na etapa de avaliação médica, de modo que possa prosseguir no certame.
2. Verifica-se, por meio da prova documental juntada no processo, que o autor não apresenta condição, sinais ou sintomas capazes de limitar ou impedir o exercício das atividades inerentes ao cargo público pretendido, conclusão que contraria a avaliação da comissão examinadora do concurso. O médico, especialista em ortopedia, que avaliou o autor explicou que, embora tenha submetido, em 2019, à cirurgia reparadora para ruptura de lesão ligamentar no joelho direito, obteve plena recuperação, sem apresentar atualmente qualquer espécie de lesão ligamentar ou limitação funcional do ponto de vista ortopédico.
3. Em razão da violação dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade no ato de eliminação do candidato, impõe-se excepcional ingerência do Poder Judiciário no caso concreto (Tema de Repercussão Geral n. 485/STF). Precedentes.
4. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso conhecido e desprovido.